Tribunal: TJSP
Processo: 2126667-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação indenizatória, decorrente de acidente de trânsito. Insurgência da empresa ré quanto ao indeferimento, pelo MM. Juiz, de perícia médica. O juiz é o destinatário das provas, podendo e devendo decidir se essa será ou não útil para o perfazimento de sua convicção. Princípios da celeridade e razoável duração de processo. Plausível o despacho atacado, que fica integralmente mantido. Agravo

Ementa:
Ação indenizatória, decorrente de acidente de trânsito. Insurgência da empresa ré quanto ao indeferimento, pelo MM. Juiz, de perícia médica. O juiz é o destinatário das provas, podendo e devendo decidir se essa será ou não útil para o perfazimento de sua convicção. Princípios da celeridade e razoável duração de processo. Plausível o despacho atacado, que fica integralmente mantido. Agravo instrumental desprovido, nos estreitos limites.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126667-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é agravante
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S.A, é agravada ANDRELINA
FERREIRA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E ALFREDO
ATTIÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126667-02.2020.8.26.0000 -Voto no 38.155
2
COMARCA DE CACHOEIRA PAULISTA
AGTE.: EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARROM S.A. - (ré)
AGDA.: ANDRELINA FERREIRA DE LIMA - (autora)
JUIZ DR. LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

V O T O No 38.155
EMENTA:
Ação indenizatória, decorrente de acidente de trânsito.
Insurgência da empresa ré quanto ao indeferimento, pelo
MM. Juiz, de perícia médica. O juiz é o destinatário das
provas, podendo e devendo decidir se essa será ou não útil
para o perfazimento de sua convicção. Princípios da
celeridade e razoável duração de processo. Plausível o
despacho atacado, que fica integralmente mantido. Agravo
instrumental desprovido, nos estreitos limites.
Trata-se de agravo instrumental interposto pela
empresa acionada, nos autos da ação indenizatória por danos
materiais, morais e estéticos, decorrente de acidente de trânsito,
contra r. despacho saneador de fls. 78/81 (121/124 no original),
que teria indeferido a realização de prova pericial, tendo em vista
que há nos autos laudo de órgão oficial do Estado.
Alega a empresa ré, em síntese, que se faz
necessária a perícia médica, a fim de comprovar o nexo causal e
delimitar a extensão dos supostos danos.
Valor da causa R$ 163.952,00, fl. 22 (fl. 14 no
original).
Este Relator sorteado não concedeu o pleiteado
efeito suspensivo, nem requisitou informações, determinando a
intimação da parte contrária para apresentação de contraminuta,
que não veio.
É o relatório.
Sem razão a empresa demandada. O presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126667-02.2020.8.26.0000 -Voto no 38.155
3
agravo desmerece acolhida, eis que despido de supedâneo fático-
jurídico apto a fornecer-lhe arrimo.
Com efeito, cumpre primeiro ressaltar que o juiz é
sempre o destinatário das provas e peritus peritorum, podendo
requerer provas que entenda cabíveis, mesmo sem pleito das
partes envolvidas, além de poder indeferir produção de outras
que entenda impertinentes, lembrando ainda que as provas são
produzidas para perfazer a convicção do magistrado.
O caso presente, por lógica da citação, remete à
leitura do art. 370 do CPC, do qual emana que o juiz não é mero
coordenador das provas que as partes lhe apresentam.
Assim, como personagem central para prestar a
jurisdição, com interesse, imparcialidade, atenção de determinar
e conferir o que contenha relevo probatório, como destinatário,
bem por tal, tem também, o poder e dever de filtrar o que não lhe
será útil ao conhecimento para julgar, como indeferir o que não
lhe pareça central à solução.
E em linha com estas prerrogativas, está para isso,
por consequência, não deixar de se ater que a condução do
processo deve ser objetiva, ágil e a menos custosa possível.
Em tudo, como regra, então, não seja o fato de ser
quem está perto das partes e com sensibilidade na análise do
que contenha importância à apuração da verdade, por cima,
como juiz natural, deve ser prestigiado para desenvolver a
instrução da causa sob ótica de sua prudência e como entende
melhor.
Por outro lado, como bem salientou o douto
Magistrado “a quo” já consta nos autos laudo expedido pelo
Instituto Médico Legal, anexado às fls. 32/33 (24/25 nos
originais), cuja conclusão constata “debilidade do movimento de
membro superior esquerdo”.
No caso em questão, indiscutível que para o MM.
Juiz é prescindível a perícia requerida, sendo suficiente para
construir sua convicção os elementos probatórios de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126667-02.2020.8.26.0000 -Voto no 38.155
4
distinta, sem o subsídio de experto judicial.
Esta sua deliberação não é definitiva, se não
encontrar no prontuário médico os dados que lhe servirão para
julgar, podendo refletir sobre a necessidade de perícia judicial,
pois, como é sabido, não está impedido de fazê-lo à frente, por
não estar seu despacho de indeferimento atingido pela norma do
artigo 505 do CPC.
Logo, não se visualizando o prejuízo afirmado pela
recorrente, diante da faculdade do magistrado conduzir a
instrução, precipitado cogitar de lacuna probatória sem a perícia
médica. Ademais, à parte restará, ainda, espaço de consideração
de sua eventual insatisfação a respeito da falta dessa prova na
eventual interposição de recurso após o julgamento, questão que
poderá ser revista até com conversão do julgamento em
diligência.
Nada impede que a parte interessada providencie
parecer técnico particular, ainda que eventualmente indireto.
Assim, nada mais resta, a não ser confirmar o
despacho monocrático, nos estreitos limites deste agravo.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo da
empresa requerida.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado